Tribunal: TJDFT
Processo: 0027795-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA NO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL REALIZADA EM OUTROS AUTOS. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de indenização de danos materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Ambas as partes apelaram requerendo a reforma da sentença. 1.3. O acórdão negou provimento aos recursos. 1.4. A embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é eivada de omissão.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento dos recursos manifestando-se expressamente sobre as provas produzidas e o entendimento da Corte.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do apelo. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.